Tribunal: TJMT
Processo: 1087302-30.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087302-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KAUA VICTOR DA SILVA PINHEIRO - CPF: 070.689.511-80 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO NÃO COMPROVADOS. PROVA UNILATERAL E INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que dera parcial provimento ao recurso inominado da autora, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A agravante busca a reforma para manter a sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante comprovou a existência de relação contratual e do débito que fundamentou a negativação; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização por danos morais fixada na decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de comprovar a relação contratual e a origem do débito incumbia à agravante (CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII), não sendo suficiente a prova unilateral oriunda de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos.

A Súmula nº 34 da TRU/TJMT admite prova por tela sistêmica apenas quando corroborada por outros meios, o que não ocorreu no caso, já que o termo de adesão com suposta assinatura eletrônica não veio acompanhado de documentos pessoais da autora ou extratos de uso.

Faturas internas não demonstram a origem e legitimidade do débito, nem correspondem ao valor negativado, não servindo como prova idônea.

Ausente comprovação da relação jurídica e do débito, a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo é ilícita, impondo-se a declaração de inexigibilidade do débito e o reconhecimento do dano moral in re ipsa (Súmulas nº 385 do STJ e nº 22 da TRU).

Não havendo anotações preexistentes ou posteriores, não se aplica a mitigação do quantum indenizatório prevista na Súmula nº 29 da TRU.

O valor fixado na origem é adequado e está em consonância com precedentes da Turma Recursal.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, impondo-se ainda a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em razão da improcedência do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A prova unilateral oriunda de sistema interno, desacompanhada de elementos externos de corroboração, é insuficiente para comprovar relação contratual e débito.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por débito não comprovado enseja dano moral presumido.

Não havendo anotações preexistentes ou posteriores, não se aplica a mitigação do valor indenizatório prevista na Súmula nº 29 da TRU/TJMT.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/TJMT, Súmulas nº 22, nº 29 e nº 34; STJ, Súmula nº 385; TJMT, N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, j. 19/09/2024; TJMT, N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, j. 11/03/2024; TJMT, N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, j. 03/06/2024.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora, declarando a inexistência do débito objeto da demanda e condenando a parte ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A parte agravante/reclamada postula pela reforma da decisão monocrática a fim de que seja negado provimento ao recurso inominado, a fim de que seja mantida a sentença de improcedência do juízo singular.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Colhe-se dos autos alegação de fato negativo elencado pela parte autora em sua petição inicial, eis que sustenta a inexistência de relação jurídica e bem assim do débito. Nesse passo, tendo demonstrado a existência da negativação advinda de solicitação da parte agravante/reclamada alcançou o cumprimento do ônus probatório que sobre si recaía (CPC, art. 373, inciso I).

5.

De outro tanto, competia à parte reclamada, aqui agravante, a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), ao que se acrescem os fundamentos da norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII), não tendo havido tal desoneração.

6.

Conquanto apresentados elementos por ocasião da petição de contestação, não são eles capazes de demonstrar a legitimidade da contratação e do débito atribuído à parte reclamante, revelando a documentação apresentada como unilateral, porquanto advinda de telas sistêmicas da parte reclamada, nos quais não se verifica a existência de outros elementos de prova capazes de lhes emprestar credibilidade.

7.

Referido entendimento resta sustentado na redação da Súmula nº 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –­,
logo, não constando outros documentos a reforçar o que consta dos elementos de prova provenientes dos sistemas da reclamada acaba aquela prova por se mostrar insuficiente à finalidade para a qual foi apresentada.

8.

Ainda que tenha a aportado aos autos termo de adesão com suposta assinatura eletrônica é de se registrar que não veio acompanhado de outros elementos passíveis de chancelar o alegado contrato, como cópia do documento pessoal da autora ou extratos de utilização do serviço.

9.

A reclamada se limitou a juntar algumas poucas faturas extraídas do seu sistema interno que indicam eventuais transações que não demonstram como chegou ao débito de R$32.445,33 e que sequer condiz com o valor negativado.

10.

Tais faturas não servem para de pronto ter reconhecida a existência do débito, porquanto além de ser imprescindível a comprovação da relação jurídica, também é preciso demonstrar que o débito imputado à parte reclamante decorre da citada relação jurídica que antecede ao débito.

11.

Entretanto, referida prova não restou carreada aos autos, mostrando-se frágil e diminuta a prova no sentido de legitimar a existência da relação jurídica e do débito atribuído à parte reclamante.

12.

Logo, não tendo a parte agravante produzido prova suficiente a demonstrar, a existência do vínculo contratual e do débito, não se pode reconhecer por lícita a sua conduta de inscrever os dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, impondo-lhe restrição de crédito.

13.

Decorre, pois, que a declaração de inexistência do débito é medida cogente e a partir do que, ante a ausência de inscrições pretéritas deve ser reconhecida a ocorrência do dano moral (Súmula nº 385 do STJ e 22 da TRU), bem assim ante a ausência de anotações posteriores é que não se impõe a mitigação da indenização tal como orientado pela Súmula nº 29 da TRU.

14.

Demais, o
quantum
indenizatório fixado na sentença do juízo singular se mostra
adequado à hipótese dos autos, bem assim em conformidade com entendimento já vertido por esta Turma Recursal, valendo consignar:
(N.U 1013940-89.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 19/09/2024
, Publicado no DJE 19/09/2024) e (N.U 1042703-40.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 11/03/2024
, Publicado no DJE 15/03/2024) e de minha relatoria: (N.U 1026562-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 03/06/2024
, Publicado no DJE 07/06/2024).

15.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático exarado,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

17.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

18.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

19.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025